Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da sucumbência, a determinação dos ônus sucumbenciais é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem ganha (art. 85, caput do CPC/2015). Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. 1.1. A sucumbência no processo executivo é verificada no momento do ajuizamento da execução. Se o embargante não tivesse descumprido a obrigação, o exequente não teria sido compelido a buscar a tutela jurisdicional. Assim, a causa da execução reside na conduta do embargante, independentemente de eventual acordo posterior.
2. Dessa forma, o acordo e a quitação, por serem posteriores ao ajuizamento, não apagam a responsabilidade do embargante pela mora ou inadimplemento que levou à propositura da ação. Ademais, a celebração de acordo não isenta a parte que deu causa ao processo de arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, salvo se expressamente pactuado de forma diversa no acordo, o que não ocorreu na hipótese. 2.1. Desse modo, não há como fugir da regra da causalidade e da sucumbência, devendo ser mantida a responsabilização da embargante/apelante pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Como, no caso, o proveito econômico do apelado corresponde ao valor do acordo, integralmente cumprido pelo apelante, não há que se falar em arbitramento pelo §8o do artigo 85, CPC. Por isto e com fundamento na ordem de preferência de arbitramento estabelecida no art. 85, §2o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado (ID72334312 – Pág. 2 – Acordo), e não por equidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.